Tribunal: TJMT
Processo: 1006492-70.2017.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006492-70.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL CRISPINHO DOS REIS - CPF: 970.955.591-04 (APELADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), CLAUDIONOR SILVA SANTOS - CPF: 980.153.623-34 (APELANTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DOS DIREITOS DE PONTO COMERCIAL - ANULABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE ANALFABETO E DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Em que pese o réu/embargante/apelante afirmar ser analfabeto, nenhuma prova faz nesse sentido, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

2. Da mesma forma, não restou demonstrada o indigitado erro que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa esta ação monitória.

3. Com efeito, a teor do que dispõe o inciso II, do artigo 171, do Código Civil, o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

4. Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte ré/embargante/apelante a sua comprovação, porque ele não se presume.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Claudionor Silva Santos,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Monitória nº. 1006492-70.2017.8.11.0015, ajuizada por
Miguel Crispinho dos Reis
.

A magistrada singular julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do CPC) e condenou o requerido ao pagamento da importância de R$159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), que deverá ser acrescida de 10% (dez por cento), a título de cláusula penal, além de correção monetária e juros de mora, a partir da data do inadimplemento de cada parcela, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Por consequência, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, na proporção de 20% (vinte por cento) a cargo do réu e 80% (oitenta por cento) a cargo do autor (ID 50907075).

Da decisão, o réu/embargante apresentou embargos de declaração (ID 50907076), o qual foi desprovido (ID 50907080).

Irresignado, o réu/embargante/apelante que é pedreiro e não possui qualquer formação acadêmica, tendo aprendido apenas a escrever a assinatura já na fase adulta, pois não dispõe de diploma escolar, conforme declarado e fora requerido provar por eventual prova pericial, que sequer foi deferida pelo juízo.

Alega que se tratando de contratante analfabeto, que apenas sabe “desenhar” o próprio nome, para a validade dos pactos, imprescindível que fossem cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC (assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas), a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências, o que não se verificou no caso.

Assevera que, não comprovada a validade da relação jurídica, o contrato é nulo e a dívida deve ser declarada inexistente.

Afirma que, acaso decorra de noção inexata ou, ainda, de falsa percepção a respeito de seu objeto a realização do negócio pode ser considerada nula ante à ocorrência de erro o qual não se confunde com a situação de ignorância.

Sustenta que, a alegação de que o apelante teria omitido sua “condição de analfabeto” no cartório, quando do reconhecimento de firma da sua assinatura, não condiz com o depoimento prestado em juízo, pois o afirmado fora de que o réu compareceu ao cartório para reconhecer firma e, na ocasião, não foi arguido se era analfabeto ou não, o que difere totalmente de uma suposta omissão, principalmente porque o apelante não sabia que ser alfabetizado era condição para o ato de reconhecer firma (ID 50907082).

O autor/embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 50907085).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Pelo o que dos autos consta, em 22/05/2015, as partes entabularam contrato de compromisso de compra e venda dos direitos de ponto comercial em construção, no qual o autor/embargado/apelado adquiriu 40% das cotas sociais, pelo importe de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo que o referido instrumento contratual foi devidamente assinado pelo réu/embargante/apelante (ID 50907013).

Posteriormente, em 02/03/2016, as partes firmaram novo contrato (ID 50907011), por meio do qual o réu/embargante/apelante adquiriu as cotas do autor/embargado/apelado, pelo valor de R$159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), o qual foi devidamente assinado pelo requerido, inclusive, sendo reconhecida firma em cartório.

Não realizada a quitação do pacto pelo comprador, o autor/embargado/apelado ajuizou esta demanda monitorial, alegando ser credor da importância de R$ 264.814,41 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), referente ao instrumento contratual acima declinado.

Por sua vez, o réu/embargante/apelante sustenta a nulidade do contrato que embasa esta demanda, pois é pessoa analfabeta e não teve conhecimento das cláusulas e valores ali dispostos, tendo assinado o referido instrumento após ser induzido a erro, que o fez acreditar que se tratava de rescisão contratual.

A magistrada singular julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do CPC) e condenou o requerido ao pagamento da importância de R$159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), que deverá ser acrescida de 10% (dez por cento), a título de cláusula penal, além de correção monetária e juros de mora, a partir da data do inadimplemento de cada parcela, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Por consequência, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, na proporção de 20% (vinte por cento) a cargo do réu e 80% (oitenta por cento) a cargo do autor (ID 50907075), sentença contra a qual o o réu/embargante/apelante.

Pois bem.

Sem delongas, tem-se que o recurso não merece provimento.

É que, em que pese o réu/embargante/apelante afirmar ser analfabeto, nenhuma prova faz nesse sentido, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Ora, o réu/embargante/apelante sequer colacionou aos autos o seu documento de identidade, o que possivelmente demonstraria o seu suposto analfabetismo.

Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, os documentos carreados ao caderno processual encontram-se assinados, por extenso e de próprio punho, inclusive com o reconhecimento de firma, no contrato de compra e venda das cotas sociais.

Aliás, pelo que dos autos consta, nada indica a aludida condição do réu/embargante/apelante, mormente quanto evidenciado que ele teve plena capacidade de administrar um restaurante de grande movimentação.

Da mesma forma, não restou demonstrada o indigitada erro que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa esta ação monitória.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte ré/embargante/apelante a sua comprovação, porque ele não se presume.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO – INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA REDUÇÃO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE ANULABILIDADE DO TÍTULO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2.
Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como a coação. É ônus da parte autora, nos moldes do art. 333, I, do Código de Processo Civil, produzir prova dos alegados vícios, pois, sem demonstração que ocorreu influência na vontade de realizar o ato, esta versão do demandante não merece guarida
.
(TJMT - Ap 3100/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - ART. 473, I, DO CPC - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO ARESTO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 2.
É ônus do autor a comprovação do vício de vontade
e da agiotagem no negócio jurídico que pretende ver anulado; não demonstrada a existência de coação ou ameaça como causa da assinatura do título exequendo, tampouco da agiotagem, ele permanece válido e eficaz (líquido, certo e exigível). [...].
(TJMT - ED 148601/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INVASÃO DE PARTE DA ÁREA NEGOCIADA POR TERCEIROS – CELEBRAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL COM ASSUNÇÃO, PELOS VENDEDORES, DE OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR A RETIRADA DOS INVASORES – ALEGAÇÃO, PELOS VENDEDORES, DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ENVIDO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – VALIDADE DOS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não sendo cabalmente demonstrado o vício de consentimento e havendo indícios incompatíveis com a alegação, deve ser afastada a tese de coação moral irresistível
, notadamente se há prova do envido de esforços para cumprimento da obrigação alegadamente assumida sob coação moral
. [...].
(TJMT - Ap 10629/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).

Ademais, apenas a fim de elucidação, importa destacar que o réu/embargante/apelante pretende a invalidade do negócio jurídico para que, assim, seja declarado inexistente o débito perseguido.

Contudo, a anulação do negócio importaria em outras obrigações, além da declaração de inexistência, como por exemplo, a necessidade de prestação de contas por parte do apelante quanto aos lucros e dividendos da empresa, do qual o apelado era sócio.

Ou seja, antes de pretender se eximir da obrigação que lhe compete, sob o argumento de ser analfabeto e, por isso, ter incorrido em erro quanto à formalização do contrato (que pretende ser anulado), deveria o réu/embargante/apelante se conscientizar acerca das responsabilidades advindas de tal ato, em atenção ao princípio da boa-fé contratual.

Assim, não conseguindo o apelante infirmarem a conclusão a que chegou a sentenciante, tem-se que a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020